Tribunal: TJMT
Processo: 0001445-13.2013.8.11.0100
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001445-13.2013.8.11.0100
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária, Usucapião da L 6.969/1981]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[CELIO CARDAMONE - CPF: 928.329.971-04 (APELANTE), BRUNO DEVESA CINTRA - CPF: 974.012.421-68 (ADVOGADO), ZILDA DA CONCEICAO PRESTES - CPF: 459.178.921-72 (APELANTE), RODERJAN & CIA LTDA - ME - CNPJ: 80.230.196/0001-40 (APELADO), LEANDRO FACCHIN ROCHA - CPF: 014.103.381-93 (ADVOGADO), GECE SOARES CHAISE - CPF: 518.527.219-87 (TERCEIRO INTERESSADO), COSMO PEREIRA DE LIMA - CPF: 020.143.631-02 (TERCEIRO INTERESSADO), LORINDO INACIO BURG - CPF: 162.588.869-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ALTINO MASSON - CPF: 356.671.689-87 (TERCEIRO INTERESSADO), AGROPECUARIA BRASIL CENTRAL LTDA - CNPJ: 20.973.966/0001-12 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO – AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA – AUSÊNCIA DE POSSE MANSA, PACÍFICA E ININTERRUPTA – LITIGIOSIDADE DA ÁREA – EXISTÊNCIA DE AÇÕES REIVINDICATÓRIAS E POSSESSÓRIAS – AVERBAÇÃO DE RESTRIÇÕES NA MATRÍCULA DO IMÓVEL – INTERRUPÇÃO DO PRAZO AQUISITIVO – IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DA USUCAPIÃO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Para a configuração da usucapião extraordinária, exige-se a posse mansa, pacífica e ininterrupta, exercida como proprietária pelo prazo legalmente estabelecido, conforme disposto no art. 1.238 do Código Civil.

A existência de ações possessórias e reivindicatórias ajuizadas pelo proprietário, bem como a averbação de restrições na matrícula do imóvel, demonstram a contestação formal da posse e a interrupção do prazo aquisitivo, inviabilizando a aquisição da propriedade por usucapião.

A posse qualificada para fins de usucapião não se confunde com a mera ocupação do imóvel, sendo essencial que esta se dê de forma pacífica e contínua, sem oposição do titular do domínio ou de terceiros interessados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por ZILDA DA CONCEIÇÃO PRESTES E OUTRO em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Brasnorte que, nos autos da Ação de Usucapião n. 0001445-13.2013.8.11.0100, manejada em desfavor de RODERJAN & CIA LTDA - ME, julgou improcedente a ação nos seguintes termos:

“Pelo exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, extinguindo o feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Ante a sucumbência, CONDENO os autores ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios em favor do patrono do autor, que fixo, com fulcro no art. 85, § 2º, do CPC, em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, uma vez que não houve condenação pecuniária, tampouco se pode mensurar o proveito econômico obtido, ficando ressalvada a suspensão da exigibilidade, ante a concessão da justiça gratuita, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.”
(Id. 254745227)

Em suas razões de Id. 254745234, os apelantes sustentam que: i) exerciam a posse da área de 22 hectares de forma pública, produtiva e inconteste por 14 anos antes da propositura da ação; ii) a sentença apelada indevidamente considerou que a existência de litígios anteriores acerca do imóvel, bem como averbações de arresto na matrícula, impediriam a configuração da posse mansa e pacífica; iii) o instituto da usucapião configura uma forma originária de aquisição da propriedade, sendo irrelevante a existência de ônus ou registros anteriores; iv) a decisão recorrida violou os requisitos legais da usucapião, ignorando o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça (STJ) que reconhece o efeito liberatório da usucapião sobre eventuais gravames incidentes sobre o imóvel; v) o prazo de prescrição aquisitiva não foi validamente interrompido, pois não há prova de qualquer causa legal para tanto; vi) não haveria impedimento à tramitação da ação de usucapião pelo simples fato de haver litígios possessórios anteriores, uma vez que tais demandas não impediriam o exercício de posse pelos requerentes.

Ao final, requerem: a) a reforma da sentença para que seja reconhecida a aquisição da propriedade por usucapião, nos termos do pedido inicial; ou, subsidiariamente, b) o retorno dos autos ao primeiro grau para a reabertura da fase instrutória e a produção de provas.

As contrarrazões foram apresentadas no Id. 254745236, por meio das quais a apelada pugna pelo seu desprovimento. Não há preliminares.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Trata-se de Apelação Cível interposta por Célio Cardamone e Zilda da Conceição Prestes contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Brasnorte – MT, que julgou improcedente a ação de usucapião extraordinária ajuizada em face de Roderjan & Cia. Ltda.

Os apelantes alegam que exerceram posse mansa, pacífica e ininterrupta por mais de 14 anos sobre uma área de 22 hectares, situada dentro de um imóvel de 35.000 hectares, de propriedade da requerida. Sustentam que preenchiam os requisitos do art. 1.238 do Código Civil e que a sentença equivocou-se ao afastar o direito à usucapião com base na existência de litígios possessórios e averbações na matrícula.

Por sua vez, a apelada argumenta que a posse dos autores sempre foi contestada, estando inserida em contexto de reiteradas disputas judiciais, com ações reivindicatórias e averbações na matrícula do imóvel que tornam incabível a configuração da posse mansa e pacífica.

Pois bem.

A controvérsia recursal reside na possibilidade de reconhecimento da usucapião extraordinária de imóvel em contexto de litígios possessórios, ação reivindicatória e averbações na matrícula que indicam a contestação da posse exercida pelos autores.

Acerca dos requisitos para a usucapião extraordinária, o art. 1.238 do Código Civil, assim dispõe:

“Art. 1.238. Aquele que, por quinze anos, sem interrupção, nem oposição, possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a propriedade, independentemente de título e boa-fé; podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença, a qual servirá de título para o registro no Cartório de Registro de Imóveis.

Parágrafo único. O prazo estabelecido neste artigo reduzir-se-á a dez anos se o possuidor houver estabelecido no imóvel a sua moradia habitual, ou nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo.”

Nessa esteira, a usucapião extraordinária exige posse (sem oposição), tempo (sem interrupção),
animus domini
(intenção de ter a coisa para si) e objeto hábil (imóvel de domínio privado).

Destaca-se que posse
animus domini
é aquela exercida pelo possuidor com ânimo de dono (
possessio cum animo domini
), isto é, com a convicção de proprietário.

Assim, a posse
ad usucapionem
exige que o possuidor tenha “como sua” a propriedade, de forma continuada (ininterrupta) e incontestada (mansa e pacífica, sem oposição).

Na usucapião extraordinária especial, constante no citado parágrafo único, cumpre ao usucapiente comprovar além dos requisitos supracitados, a posse qualificada pela utilização do imóvel – atendendo a função social da propriedade, insculpida no inciso XXIII do art. 5º da CF – com o estabelecimento de sua moradia habitual, com a realização de obras ou serviços de caráter produtivo.

O cerne da questão, portanto, reside na exigência da posse ininterrupta e sem oposição, o que, adianto, a meu ver, não se verifica no presente caso.

A sentença recorrida se baseou na existência de litígios pendentes, bem como na averbação de tutela cautelar de arresto na matrícula do imóvel, para afastar o requisito da posse mansa e pacífica.

Os autores/apelantes, pontuaram na exordial exercer a posse sobre a área desde o ano de 1999, no entanto, é incontroverso que a área objeto da presente ação foi alvo de ação reivindicatória ajuizada pela requerida em 2007, muito antes da propositura da ação de usucapião, evidenciando que a posse exercida pelos autores não era pacífica, mas sim contestada formalmente nos autos daquele processo.

Além disso, há nos autos documentos que demonstram que o imóvel esteve sob disputas contínuas, inclusive tendo sido alvo de invasões e reintegrações de posse, evidenciando um contexto de instabilidade possessória incompatível com a usucapião extraordinária.

Outro fator determinante para o desprovimento do recurso é a existência de averbação de arresto na matrícula do imóvel, fato que indica claramente que a área não estava livre de questionamentos jurídicos.

A existência de litígios possessórios e de restrições averbadas na matrícula do bem inviabiliza a usucapião, pois descaracteriza a posse pacífica e contínua.

Para melhor elucidação, colaciono documentos constantes nos autos que demonstram a litigiosidade que recai sobre o imóvel de 35.000 ha, matriculado no Cartório de Registro de Imóveis de Brasnorte, sob o n.º 1.401 (anterior 17.936):

Além disso, no caso concreto, o imóvel objeto da lide, qual seja uma uma área de 22 hectares, situada dentro de um imóvel maior de 35.000 ha (trinta e cinco mil hectares), denominada Fazenda Cravari, registrada no Cartório de Imóveis da cidade de Diamantino sob o n.º 17.936 (atual 1401), na sua integralidade ou em parte, também é objeto nos seguintes processos:

Ação de Usucapião n.º 0001182-78.2013.8.11.0100 - ajuizada por Lorindo Inácio Burg, o objeto é a porção de área de 347.7905ha do montante total de 35.000ha apontado na demanda reivindicatória.

Ação de Usucapião n.º 0000707-25.2013.8.11.0100 - ajuizada por Cosmo Pereira, o objeto é a porção de área de 486.4064ha do montante total de 35.000ha apontado na demanda reivindicatória.

Ação de Usucapião n.º 0000641-11.2014.8.11.0100 - ajuizada por Célio Batista Martins e Outra, o objeto é a área total de 35.000ha apontada na demanda reivindicatória.

Adjudicação Compulsória n.º 0000543-26.2014.8.11.0100 - ajuizada por Altino Masson, o objeto é a área total de 35.000ha apontada na demanda reivindicatória.

Ação Reivindicatória n.º 0000844-17.2007.8.11.0100 - ajuizada por Roderjan & Cia Ltda - ME, cujo objeto é a área total de 35.000ha. (Julgada Procedente)

A usucapião extraordinária exige posse mansa e pacífica, o que não se verifica quando há litígios sobre o imóvel, contestação formal da posse ou averbação de restrições na matrícula do bem.

Dessa forma, é evidente que o prazo aquisitivo para a usucapião não transcorreu de maneira contínua e ininterrupta, de 1999 até o ajuizamento da demanda em 2013 com afirmaram os autores, tendo sido interrompido pelas ações judiciais e pela oposição manifesta da parte requerida, o que impede a aquisição do imóvel pelos apelantes.

Os recorrentes argumentam que a existência de ações possessórias anteriores não impediria a aquisição do bem por usucapião, sob o fundamento de que tal instituto independe de registros ou contestações anteriores.

Entretanto, a jurisprudência estabelece que a mera ocupação do imóvel não é suficiente para caracterizar posse qualificada para fins de usucapião, especialmente quando há contestação judicial da posse.

A toda evidência, na hipótese, a parte requerida exerceu efetivamente o direito de defesa de sua posse e propriedade por meio de sucessivas ações judiciais, demonstrando a ausência de pacificidade da posse alegada pelos autores.

O que se verifica, portanto, é que os apelantes não possuem a posse mansa e pacífica exigida pela legislação e pela jurisprudência para que se reconheça a usucapião extraordinária, pois sua permanência no imóvel sempre foi alvo de litígio judicial, fato que descaracteriza a prescrição aquisitiva.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO – REQUISITOS PARA A DECLARAÇÃO DA PROPRIEDADE - AUSÊNCIA DE PROVA DE POSSE MANSA E PACÍFICA – LITIGIOSIDADE SOBRE O BEM – AVERBAÇÃO SOBRE A EXISTÊNCIA DE AÇÃO ANULATÓRIA CONHECIDA DAS PARTES – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I - Não há boa-fé, nem posse mansa, pacífica e sem oposição, se desde antes da aquisição do imóvel já pendia o litígio que era de conhecimento de todos os interessados, inclusive dos proprietários anteriores aos autores. II - E não obstante para o usucapião extraordinário independa a existência de título e boa-fé, no particular, o prazo para a prescrição aquisitiva não foi observado pelos autores.”
(TJ-MS - AC: 08048572620128120002 MS 0804857-26.2012.8.12.0002, Relator: Des. Marco André Nogueira Hanson, Data de Julgamento: 13/08/2021, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 18/08/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. COMODATO. ATOS DE MERA PERMISSÃO OU TOLERÂNCIA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Os atos de mera permissão ou tolerância, sem o animus domini, não induzem posse (artigo 1208 do Código Civil), portanto, não geram o direito à aquisição da propriedade por meio de usucapião. 2. Uma vez não comprovada a posse ad usucapionem porque evidenciado nos autos que o demandante, desde a origem, ocupa os imóveis usucapiendos em face da inequívoca liberalidade do proprietário, torna-se inadmissível o reconhecimento da prescrição aquisitiva. 3. Tendo em vista o desprovimento da insurgência, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais. 4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.”
(TJ-GO, AC nº. 53631633720178090076, Relator: DES. GERSON SANTANA CINTRA, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 30/03/2022)

Por fim, o pedido subsidiário de retorno dos autos para abertura de instrução também não merece guarida. Isso porque, pelo que se extrai da fundamentação da sentença recorrida, observa-se que foi amplamente utilizada a prova produzida nos autos conexos, motivo pelo qual não há como se reconhecer a ocorrência de prejuízo à defesa dos ora recorrentes.

Dispositivo.

Pelo exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Atento à aplicação do § 11 do artigo 85 do CPC, majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, em favor do patrono da parte apelada, suspensa a exigibilidade por conta da assistência judiciária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2025